Tribunal: STF
Processo: HC 73727
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: - Pauta de julgamentos.
        Incorreção insuscetível de equiparar-se à alegada
falta de intimação.
        Prejuízo não demonstrado, em decorrência da atuação
da defesa.
        Pretensão de aprofundado reexame da prova,
incompatível com o rito do habeas corpus.